Tribunal: TJDFT
Processo: 0704068-05.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704068-05.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO SAFRA S A APELADO: BMC COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA EIRELI D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por BANCO SAFRA S.A. contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 43146727). Nos termos do art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator